Tribunal: TJDFT
Processo: 0008526-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Processo : 0008526-25.2016.8.07.0001 DESPACHO Em resposta ao e-mail da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no qual encaminha o Ofício No 97/2023 do DETRAN-DF (id. 47092978), comunique-se àquele juízo que a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos (id. 48160028), especialmente com a lavratura do acórdão. Ademais, e considerando que a restrição judicial no sistema do DETRAN/DF (id. 47092980) não foi inserida por esta relatoria, as providências solicitadas pela autarquia de trânsito transbordam as competências de relator. Assim, sugiro aguardar-se baixa definitiva dos autos, o que deverá ocorrer em breve, para que o juízo de origem delibere como entender pertinente, sem prejuízo de eventual encaminhamento dos autos por empréstimo, se assim entender necessário, para que possa examinar a aludida solicitação. Brasília – DF, 29 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator